Tribunal: TJES
Processo: 5006254-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006254-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTENOR SCARTON

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento anteriormente manejado. A insurgência recursal volta-se contra decisão judicial que extinguiu o pedido de habilitação de crédito, apresentado nos autos de inventário, sem resolução do mérito, ante a ausência de ajuizamento de ação própria pelo credor em face do espólio, em razão da discordância dos herdeiros. O agravante sustenta que o pronunciamento judicial tem natureza interlocutória, o que justificaria a interposição de agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão judicial que extingue pedido de habilitação de crédito sem resolução de mérito, por ausência de ajuizamento de ação própria pelo credor, e se seria possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal nesse contexto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 define como sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do processo ou à execução (art. 203, §1º, CPC), sendo cabível, nesse caso, o recurso de apelação (art. 1.009, CPC). A decisão interlocutória é aquela que não se enquadra nesse conceito (art. 203, §2º, CPC), sendo passível de agravo de instrumento apenas nas hipóteses legais (art. 1.015, CPC).

O pronunciamento judicial que extingue o pedido de habilitação de crédito por ausência de ajuizamento da ação própria configura sentença, pois encerra a fase cognitiva sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reafirma que, em caso de discordância dos herdeiros, a habilitação de crédito deve ser submetida às vias ordinárias, mediante ajuizamento de ação própria, não sendo possível sua conversão automática em processo contencioso.

A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida objetiva sobre o cabimento do recurso.

A correta via recursal seria a apelação, razão pela qual se mantém a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura sentença, e não decisão interlocutória, o pronunciamento judicial que extingue pedido de habilitação de crédito sem concordância das partes nos autos de inventário por ausência de ajuizamento de ação própria pelo credor.

É incabível a interposição de agravo de instrumento contra sentença, sendo inaplicável, em tal hipótese, o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 485; 1.009; 1.015; 643.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.792.709/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.08.2019, DJe 13.08.2019; TJPR, Conflito de Competência Cível n. 1588835-0, Relª Desª Joeci Machado Camargo, j. 29.03.2017, DJPR 11.05.2017; TJSP, AI n. 2075191-56.2019.8.26.0000, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, j. 24.03.2014, DJESP 04.10.2019; TJES, Conflito de Competência Cível n. 5001118-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006254-65.2024.8.08.0000

A
GRAVANTE
:
BANCO DO BRASIL SA

A
GRAVAD
O
:
ANTENOR SCARTON

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento antes manejado em razão de
seu descabimento
.

Nas razões recursais
o
BANCO DO BRASIL

aleg
a
,
em
suma,

que
“Apesar da decisão que resolveu mérito na habilitação de crédito ter sido rotulada como sentença, se trata de decisão interlocutória na sua forma e conteúdo, tendo em vista que decisões que julgam incidente de habilitação de crédito em inventário, são interlocutórias, já que resolvem questão incidental, não pondo fim à fase cognitiva ou à execução”.

Prossegue com a
a
rgumentação de que
“
no caso em apreço, não se trata de recurso inadmissível. Em prestígio ao princípio da fungibilidade, este deveria ter sido recebido, já que mesmo que ainda seja reconhecido como uma Sentença, sendo recurso cabível apelação, o que não se espera por imperativo, como já esclarecido, cabe excepcional aplicação do princípio”.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

De pronto, adianto que o compulsar dos autos não corrobora a pretensão recursal.

Pois bem.
Como é cediço,
dispõe o artigo 203, do CPC/15, em seu §1º, que a “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”, ao passo em que em seu §2º estabelece que a “
decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Diante disso, caberá, segundo o artigo 1.009, CPC/15, a interposição de recurso de apelação em face das sentenças, ao passo em que as decisões interlocutórias serão recorríveis por meio do recurso de agravo de instrumento, a teor do previsto no artigo 1.015, do CPC/15.

Nestes termos, impõe-se asseverar que o agravo de instrumento
interposto pela
instituição financeira
não mereceu, de fato, ser conhecido, porquanto manifesta a inadequação da via recursal eleita, manejada em face de manifestação judicial
proferida em autos distintos do inventário
que
ao vislumbrar ausência de interesse em razão do não ajuizamento da ação
própria
pelo credor/
recorrente
em face do espólio, extinguiu acertadamente o feito sem resolução do mérito
, sendo, por conseguinte, enquadrado como sentença, a teor do
artigo 203,
§1º,
do CPC/15,
supratranscrito.

C
onforme consignado na decisão recorrida
“
o magistrado primevo, diante de remessa dos autos de habilitação de crédito manejada pelo Banco do Brasil às vias ordinárias por ausência de concordância dos devedores (art. 643, CPC)
na ação de inventário
, ao vislumbrar ausência de interesse em razão do não ajuizamento da ação
própria
pelo credor/
recorrente
em face do espólio, extinguiu acertadamente o feito sem resolução do mérito, tendo pontuado, inclusive, não ser o Juízo competente ao apreço do pleito de reserva de
crédito
exatamente porque o Juízo do inventário que o seria”.

D
a
da
intelecção, por certo, não merece qualquer modificação, até mes
m
o porque a nossa própria jurisprudência cuida por esclarecer a situação
e corroborar a postura judicante do magistrado primevo,
senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. REMESSA DO PEDIDO AOS MEIOS ORDINÁRIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença que denega a habilitação de crédito na sucessão, por mera discordância de qualquer interessado, não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda, não havendo falar em condenação, nem de se cogitar em qualquer proveito econômico, já que o direito ao crédito e à sua cobrança são remetidos às vias ordinárias.
2. Deveras, "nessa situação não haverá o processamento incidental deste pedido, mas a necessidade de propositura de uma ação própria na qual será discutida a dívida em pauta e a obrigação do espólio arcar, ou não, com ela, daí a remissão às "vias ordinárias"
(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. São Paulo: RT, 2016, p. 1095). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.792.709/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL.
Habilitação de crédito em inventário. Remessa às vias ordinárias. Impossibilidade de encaminhamento do pedido de habilitação. Necessidade de ingresso de ação autônoma.
Conflito de competência julgado procedente. (TJPR; ConCompCv 1588835-0; Telêmaco Borba; Décima Segunda Câmara Cível em Composição Integral; Relª Desª Joeci Machado Camargo; Julg. 29/03/2017; DJPR 11/05/2017; Pág. 224)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE APRECIA O PEDIDO QUE POSSUI NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
Se um dos herdeiros discordar do pagamento pretendido pelo credor, deverá este buscar seus direitos em ação própria. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2075191-56.2019.8.26.0000; Ac. 12928802; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Mario Galbetti; Julg. 24/03/2014; DJESP 04/10/2019; Pág. 2037)

E
sta Egrégia 2ª Câmara Cível já externou a compreensão que, de fato, há a necessidade de ajuizamento de ação própria pelo credor que não teve concordância de todas as partes sobre seu pedido de pagamento nos autos
específicos
do inventário (TJES,
Conflito de competência Cível

n.
5001118-24.2023.8.08.0000, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023).

A elucidar tal dinâmica, já destacou-se em voto emanado desta Corte que
“
Na verdade, a simples remessa dos autos de habilitação de crédito para as vias ordinárias não atenderá os requisitos mínimos da petição inicial, como, por exemplo, causa de pedir, pedido ou valor da causa daquele crédito. Isso porque antes, em sede de jurisdição voluntária, sequer há litigiosidade, não podendo o incidente na origem simplesmente ser convertido para a jurisdição contenciosa, uma vez que necessitará de produção de provas e outras medidas atinentes a constituição do crédito”
,
razão pela qual entende-se que
“
o mais acertado seria a extinção do incidente com a remessa das partes às vias ordinárias, mediante a propositura da ação que entender mais adequada para alcançar o crédito”.

Na mesma senda, ensina Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero ao comentar o art. 643
,
caput
do CPC:

“
Meios Ordinários. A decisão que remete o habilitante para os meios ordinários para que proponha, querendo, ação condenatória visando à tutela de seu crédito - nada diz a respeito da existência ou da inexistência do crédito.
A tutela do crédito contestado é tema da ação condenatória e não da ação de inventário”.

Escorreito,
portanto,
o excerto contido
em contrarrazões no sentido de que
“
O Agravante apresentou apenas a questão incidental da habilitação de crédito, sem ter proposto qualquer ação de cobrança em face ao Espólio Agravado, como reconhecido em sentença”.

Consequentemente, a interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingu
iu o
processo configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Vê-se, assim, ser equivocada a oposição do
agravo de instrumento na espécie
, apresentando-se como verdadeiro erro grosseiro, elemento suficiente para vedar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e, consequentemente, obstaculizar o seu conhecimento
em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da taxatividade,
ante a ausência de dúvida objetiva
acerca do cabimento do
agravo de
instrumento
ou da apelação
em hipóteses tais.

Assim
,
ratificada a inobservância pelo agravante do
requisito cabimento recursal
, reitero o juízo de inadmissibilidade externado relativamente ao agravo de instrumento manejado, daí porque
nego
provimento
ao
agravo interno
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.